Tribunal: TJBA
Processo: 8064526-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064526-82.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ALTAIR MAGALHAES e outros (15) Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, ISABELLA DE ALMEIDA SILVA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE DESTAQUE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE JULGAMENTO REJEITADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame: 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, os quais, por sua vez, visavam modificar decisão proferida em agravo de instrumento. 2. Os embargantes alegam nulidade por julgamento virtual, apesar de pedido tempestivo de destaque, e apontam vícios de omissão, obscuridade e contradição no julgado, especialmente sobre reclassificação funcional de professores aposentados. II. Questão em discussão: 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a realização de julgamento virtual, apesar de pedido de destaque tempestivo, configura nulidade processual; e (ii) saber se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade ou contradição quanto à interpretação do título coletivo exequendo e da tese fixada no Tema 493 da Repercussão Geral do STF. III. Razões de decidir: 4. O pedido tempestivo de destaque, embora legítimo, não acarreta nulidade automática da sessão virtual, sendo necessária a demonstração de prejuízo, o que não foi evidenciado. 5. A jurisprudência do STJ e do TJBA exige a demonstração de prejuízo concreto para reconhecimento de nulidade por julgamento virtual, especialmente em recursos que não admitem sustentação oral. 6. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos invocados, inclusive quanto à interpretação do título coletivo e ao direito de reclassificação, afastando qualquer vício passível de correção via embargos de declaração. 7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à revisão da tese jurídica firmada. IV. Dispositivo e tese: Preliminar de nulidade de julgamento rejeitada. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: “1. A ausência de prejuízo decorrente da manutenção do julgamento em sessão virtual afasta a alegada nulidade, ainda que tenha havido pedido tempestivo de destaque. 2. A mera discordância quanto à interpretação do título executivo coletivo não configura omissão, obscuridade ou contradição passível de correção por embargos de declaração.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 937; RITJBA, arts. 55-A, §§ 1.º e 7.º, III, e 187, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Embargos de Declaração nº 8008505-59.2020.8.05.0022, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 09.03.2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1460405/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.12.2021. Vistos, relatados e discutidos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 8064526-82.2024.8.05.0000, em que figura como embargante, ALTAIR MAGALHAES e outros, e como embargado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e no mérito, CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, de acordo com o voto desta relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça